Tribunal: TJPA
Processo: 0004303-83.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. PROVAS IRREFUTÃVEIS DE TRAFICÃNCIA. PENA-BASE PRÃXIMO AO SEU MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. APENAS UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL. POSSIBILIDADE.1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial foi desfavorÃ¡vel ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo do mÃnimo legal, ou seja, 06 (seis) ano e 01 (um) mÃªs de reclusÃ£o. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004303-83.2018.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOAQUIM SOUZA GONÇALVES
(Breno Santos de Paula - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA. PENA-BASE PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar próximo do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) ano e 01 (um) mês de reclusão.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA EM FACE DO RECORRENTE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JOAQUIM SOUZA GONÇALVES
, inconformado com a. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta), pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que 19 de abril de 2018, policiais civis após receberem uma denúncia anônima de tráfico de entorpecente que estaria sendo realizado na residência do acusado, foram averiguar a veracidade da denúncia, tendo os policiais, inicialmente, ficado de campana próximo do imóvel, onde constataram um grande fluxo de pessoas transitando na casa, tendo nessa ocasião abordado o denunciado que inicialmente, conseguiu fugir, sendo posteriormente preso..

Ao realizarem revista na parte externa do imóvel os policiais localizaram 17 (dezessete) trouxinhas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por `oxi¿ e uma porção de substância conhecida como `maconha¿.

Encaminhado à delegacia de polícia, o acusado negou a autoria do crime.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
JOAQUIM SOUZA GONÇALVES
pelo crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, em sentença datada de 19/07/2018, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu na pena ao norte delineada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante
JOAQUIM SOUZA GONÇALVES
interpõe o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões.

Em suas razões (fls. 56/59), a defesa requer a absolvição do apelante, ante a negativa de autoria e ausência de prova para uma condenação, fundamentando seu pedido no art. 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente, ao argumento de que o juízo utilizou fundamentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal e que esta foi aplicada de forma excessiva.

Em contrarrazões (fls. 61/63), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Os autos retornaram conclusos no dia 04/10/2018.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de reclusão para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

O recorrente pleiteia pela sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas para uma condenação.

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante sega peo em flagrante vendendo o entorpecente.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Drogas é misto e alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade e a autoria do fato criminoso estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo Inquérito Policial em anexo, bem como pela presença do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.001676-QUI, acostado às fls. 40/41 dos autos. Juntam-se a este acervo probatório as declarações das testemunhas prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

A autoria do delito de tráfico de entorpecente está devidamente comprovada em face do apelante por meio de elementos de informação acima descritos, especialmente pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação em juízo.

A testemunha Raul CAMPOS CABRAL, em sede de instrução criminal gravado em mídia digital acostado à fl. 30, declarou:
(...) Que a bastante tempo o réu vinha sendo investigado em virtude de diversas denúncias anônimas que davam conta de que o mesmo vinha praticando a comercialização de drogas; Que no dia 18/04/2018 os Policiais Civis receberam novas denúncias de que o acusado estava naquele momento, comercializando droga em sua residência, localizada na 7ª Rua , entre as Travessas 09 e 10, bairro Matinha, e de posse das denúncias foram ao local e lá ficaram em campana, quando perceberam que o fluxo de pessoas (usuários de drogas) em torno da residência do acusado era intensa, e os policiais que estavam em campana visualizaram quando o réu entregou algo para uma determinada pessoa, e quando tentaram abordar o réu, o mesmo se evadiu do local, e após uma revista no imóvel do réu e em suas intermediações no pé de uma arvore foi apreendido um vasilhame com 17 petecas de substâncias entorpecente das espécies Cocaína e Maconha (...).

Referidas declarações foram corroboradas pelas testemunhas NEISON DA COSTA CALIXTO e FADIA SOUSA FÉLIX, policiais civis que estavam presentes na ocasião em que foi encontrado o entorpecente escondido no interior de uma arvore.

Ademais, a prisão do acusado somente fora possível graças a uma denúncia anônima de que o recorrente estaria comercializando entorpecente na residência de seu pai, conforme foi apurado na investigação realizada pelos policiais ao norte mencionados que, ao montarem campana próximo à residência de seu genitor, visualizaram o réu entregando, provavelmente, uma peteca de droga conhecida por `oxi¿, conforme verifico do Relatório de Missão acostado à fl. 06 do Inquérito Policial em anexo.

Assim, não que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do recorrente pela acusação da prática delitiva de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra dos agentes que efetuaram a prisão do apelante é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(...)
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1356131, 07279056620208070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser encontrado em atitude suspeita em plena via pública, ocasião em que tentou se desfazer de certa quantidade de pasta base de cocaína.

Anote-se que as testemunhas policiais em suas declarações, afirmaram que presenciaram a mercancia de drogas no local , bem como um intenso trânsito de pessoas naquele local, circunstâncias que apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado no terreno ao lado da residência de seu pai era para a traficância , ante a relativa quantidade da droga encontrada na posse do apelante.

Portanto, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por não haver prova da existência do fato.

Leia-se jurisprudência a respeito desse tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecente. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
3.Os depoimentos de policiais no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam de presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7. Apelação provida em parte.
(Acórdão 1175114, 201801100222742-APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVOTÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/05/2019, publicado no PJe: 03/062019. Pág.: 918/935).
2.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
JOAQUIM SOUZA GONÇALVES
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Passo a nova análise da dosimetria em face de André Augusto Pereira da Silva
.

Em relação as
circunstâncias do crime
, o magistrado valorou negativamente ao argumento de que o recorrente vendia entorpecente em via pública onde crianças e adolescentes frequentam. Entretanto, pontuo que esta deve ser valorada favoravelmente ao apelante, haja vista que não verifico elementos extrapenais relatados nos autos.

No caso das
consequências do crime
, o juízo entende que as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando demasiadamente a criminalidade e a violência familiar, fomentando outros crimes. Quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor do recorrente referida circunstância, razão pela qual pontuo que a mesma deve ser mantida desfavoravelmente.

Ademais, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, qual seja:
as circunstâncias do crime, e levando em consideração a causa especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, ante o alto poder viciante da pedra de `oxi¿, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não visualizo circunstâncias atenuantes e nem agravantes, razão pela qual mantenho provisoriamente a reprimenda corporal e o pagamento de multa nesse patamar.

Na terceira fase. ausente de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente, razão pela qual diminuo esta em 1/3 (um terço), ficando a pena de forma concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Quanto ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pontuo que tal pedido se encontra prejudicado, pois o magistrado de primeiro grau ao fixar a reprimenda corporal, fixou o regime inicial no semiaberto, conforme verifico à fl. 65 dos autos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento ao recurso de apelação apenas para redimensionar a pena-base, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM